Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOIS CRIMES. ENCAMINHAMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RELATIVO A APENAS UM DOS CRIMES. ENCAMINHAMENTO POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RELATIVA AO CRIME REMANESCENTE. POSSIBLIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEVIDO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução penal é fase processual na qual o Estado faz valer sua pretensão punitiva, desdobrada em pretensão executória, após o trânsito em julgado da sentença, que se torna título executivo judicial.
2. No caso dos autos, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao estabelecer a forma de cumprimento da terceira PRD, para que fosse devidamente cumprida a sentença condenatória transitada em julgado, que fixou três penas restritivas de direitos. 2.1. Assim, ainda que em um primeiro momento o recorrente tenha sido encaminhado para cumprimento de somente 2 (duas) PDRs, foi, de modo correto, encaminhado a cumprir a terceira PDRs. 2.2. Conclusão contrária permitiria a modificação da sentença penal condenatória transitada em julgado.
3. Nesse contexto, não há que se falar em prejuízo para o recorrente, haja vista que a decisão somente cumpre o que foi determinado na sentença condenatória, ainda que em momento posterior.
4. Além do mais, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça, não há que se falar em impossibilidade de encaminhamento para cumprimento da terceira PDRs, em razão de suposto trânsito em julgado da decisão que fixou o encaminhamento das duas primeiras PDRs. 4.1. Isso porque as duas primeiras PDRs foram fixadas somente para a pena de 2 (dois) anos de reclusão, relativa ao crime de falsificação de documento público, razão pela qual a simples omissão em relação à PDR relativa à pena de reclusão de 9 (nove) meses de detenção, relativa ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, foi suprida pela decisão recorrida.
5. Recurso de agravo de execução desprovido.